Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO DEVIDOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se constatada obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. O marco inicial de incidência de correção monetária sobre a multa contratual é o momento da solicitação do seu pagamento, não havendo que se falar em data anterior ao ajuizamento da demanda, quando ainda não era exigível.

3. No tocante aos honorários recursais, “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso da parte contrária for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.951.180/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11.4.2022, DJe de 18.4.2022.)

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.